Tribunal: TJSP
Processo: 1000700-87.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Insurgência do autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório que se mostrou suficiente para o deslinde da controvérsia – Pretensão de reparação de supostos danos causados em decorrência de descarga elétrica – Nexo causal não demonstrado – Não há nos autos nenhum

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Insurgência do autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório que se mostrou suficiente para o deslinde da controvérsia – Pretensão de reparação de supostos danos causados em decorrência de descarga elétrica – Nexo causal não demonstrado – Não há nos autos nenhum indício, que servisse como princípio de prova a autorizar exame pericial, além daquele já produzido pela autoridade policial, de que a cerca de arame farpado de propriedade da ré era energizada, o que aliado ao tipo de lesão sofrida pelo autor (lesão leve em decorrência de instrumento perfurocortante) não leva a essa conclusão – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso improvido.